Tribunal: TJMT
Processo: 1009794-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009794-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INCONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTOS no 004/2008 – REJEIÇÃO – PRECEDENTE DO TJMT – LEI COMPLEMENTAR No 313/2008 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF – PRESERVAÇÃO DE EFICÁCIA DO REFERIDO PROVIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA VARA – RECURSO DESPROVIDO.

O Provimento no 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização de varas e não da criação de novas varas.

Em julgamento da ADI no 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 313, de 16-4-2008, do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Provimento no 004/2008 preserva sua eficácia, já que não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HUMBERTO MELO BOSAIPO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação Civil Pública Código no 356362
, julgou prejudicado o pedido de suspensão do processo,

tendo em vista que a ADI 4138-MT foi julgada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual 313, de 16/04/2008.

Nas razões recursais, o agravante alega que requereu
“a declaração de nulidade dos atos processuais praticados até 17.12.2008, dada a flagrante violação ao princípio do juízo natural vez que à época, por força da então vigência e presunção de constitucionalidade da LC estadual 313/2008 o juízo competente eram as Varas da Fazenda Pública”
(Id. 8503717).

Assevera que postulou pela
“suspensão do processo de origem, tendo em vista os efeitos ex nunc da decisão liminar concedida por este E. Tribunal nos autos da ADI 41659/2008 e da decisão liminar concedida pelo C. STF nos autos da ADI 4138 MT, bem como os princípios constitucionais da irretroatividade da lei processual, da segurança jurídica e do juiz natural”
(Id. 8503717).

Sustenta a inconstitucionalidade do Provimento no. 04/2008, do Conselho da Magistratura, pois a redação original do art. 14 da LC no. 281/2007 nunca conferiu competência ao referido órgão para
“(...) transformar, suspender ou extinguir Vara de pouco movimento forense ou para equacionar a melhor distribuição de feitos”
, sendo certo que o mencionado Provimento, com base no qual se apoia para sustentar a sua competência processual, foi editado pelo Conselho da Magistratura.

Suscita a incompetência absoluta da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT em razão da inconstitucionalidade do Provimento no. 04/2008 do Conselho da Magistratura.

Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo, aduzindo que
“o perigo de lesão grave e até irreparável repousa no fato de que eventual manutenção da competência da VEACP ou da não suspensão do feito propiciará a prolação de novas decisões prolatadas por juízo manifestamente incompetente, entre elas medidas coercitivas típicas das ações de improbidade”
(Id. 8503717).

No mérito, roga pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão vergastada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 8618655).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 13675990).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 13675990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que julgou prejudicado o pedido de suspensão da ação civil pública, embasado na declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual no 313/2008 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.

Em linhas gerais, o agravante sustenta a inconstitucionalidade do Provimento no. 04/2008, do Conselho da Magistratura, pois a redação original do art. 14 da LC no. 281/2007 nunca conferiu competência ao referido órgão para
“(...) transformar, suspender ou extinguir Vara de pouco movimento forense ou para equacionar a melhor distribuição de feitos”
, sendo certo que o mencionado Provimento, com base no qual se apoia para sustentar a sua competência processual, foi editado pelo Conselho da Magistratura.

Alega que requereu
“a declaração de nulidade dos atos processuais praticados até 17.12.2008, dada a flagrante violação ao princípio do juízo natural vez que à época, por força da então vigência e presunção de constitucionalidade da LC estadual 313/2008 o juízo competente eram as Varas da Fazenda Pública”
(Id. 8503717).

Suscita a incompetência absoluta da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT em razão da inconstitucionalidade do Provimento no. 04/2008, do Conselho da Magistratura.

A irresignação não prospera.

Como consignado no
decisum
em que fora indeferido o pedido de efeito suspensivo, esta Corte possui jurisprudência assentada no sentido de que o Provimento no 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização de varas e não da criação de novas varas.

Outrossim, a criação de uma nova Vara demandaria novas instalações, além de mais um juiz como titular, lotação de pessoal, criação de uma secretaria, impactando no orçamento.

O Provimento no 004/2008/CM apenas atribuiu nova competência e denominação à 17o Vara Cível, que passou a ser denominada Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, sem qualquer impacto orçamentário.

Referido Provimento foi alterado pela Lei Complementar Estadual no 313/2008, a qual foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade estadual (ADI 41659/2008), perante este Tribunal de Justiça, tendo sido deferida medida liminar suspendendo a aplicação da referida norma.

Em 08/09/2008, o então Governador do Estado de Mato Grosso propôs a ADI no 4138 perante o Supremo Tribunal Federal, também questionando a integralidade da LC no 313/2008.

O eminente relator da ADI, Min. Celso de Mello, suspendeu o curso da ADI Estadual no 41659/2008, mas preservou a eficácia da medida cautelar nela deferida, que outrora suspendera a aplicação da LC no 313/2008.

No julgamento do mérito da ADI no 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação direta
para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 313/2008 do Estado de Mato Grosso
, cujo acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO VERSANDO TEMA PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO – INICIATIVA DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI SUJEITA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE RESERVA (CF, ART. 96, II, “D”, E ART. 125, § 1o, “in fine”) – OFERECIMENTO E APROVAÇÃO, NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO, DE EMENDAS PARLAMENTARES – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA MATERIAL COM O OBJETO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DE REFERIDO PROJETO DE LEI MOTIVADA PELA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA COMPETÊNCIA MATERIAL E DOS LIMITES TERRITORIAIS DE DIVERSAS VARAS JUDICIAIS – A QUESTÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES A PROJETOS DE INICIATIVA RESERVADA A OUTROS PODERES DO ESTADO – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÕES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDAR PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS – DOUTRINA – PRECEDENTES – REAFIRMAÇÃO DE CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI COMPLEMENTAR MATO-GROSSENSE No 313/2008 – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO EXERCÍCIO DO PODER DE EMENDA PELOS MEMBROS DO LEGISLATIVO – O poder de emendar projetos de lei – que se reveste de natureza eminentemente constitucional – qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa, desde que – respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República – as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei e (b) guardem afinidade lógica com a proposição original (vínculo de pertinência). Doutrina. Jurisprudência. – Inobservância, no caso, pelos Deputados Estaduais, no oferecimento das emendas parlamentares, de tais restrições. Consequente declaração de inconstitucionalidade formal do diploma legislativo impugnado nesta sede de fiscalização normativa abstrata. A SANÇÃO DO PROJETO DE LEI NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE RESULTANTE DO DESRESPEITO, PELOS PARLAMENTARES, DOS LIMITES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDA QUE LHES É INERENTE – A aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, sendo dele, ou não, a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício de inconstitucionalidade que afeta, juridicamente, a proposição legislativa aprovada. Insubsistência da Súmula no 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – O Advogado-Geral da União – que, em princípio, atua como curador da presunção de constitucionalidade do ato impugnado (RTJ 131/470 – RTJ 131/958 – RTJ 170/801-802, v.g.) – não está obrigado a defender o diploma estatal, se este veicular conteúdo normativo já declarado incompatível com a Constituição da República pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos proferidos no exercício de sua jurisdição constitucional. Precedentes.
(STF – ADI 4138, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 06-03-2019 PUBLIC 7-3-2019). [Destaquei]

Nada obstante a declaração de inconstitucionalidade da referida norma, o Provimento no 004/2008 preserva sua eficácia, pois não tratou da criação de novas varas, mas da especialização de varas então existentes.

Referido ato normativo é de competência dos tribunais, conforme o art. 96, I, a e b da Constituição Federal:

“Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva; (...)”

Assim, subsiste a competência da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá para processamento e julgamento das ações civis públicas e populares.

Corroborando com esse entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INCONSTITUCIONALIDADE DOS PROVIMENTOS no 004/2008, 19, 32 e 36/2013/CM – REJEIÇÃO – PRECEDENTE DO TJMT – LEI COMPLEMENTAR No 313/2008 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STJ – PRESERVAÇÃO DE EFICÁCIA DOS REFERIDOS PROVIMENTOS – INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA VARA – REGIME DE EXCEÇÃO DESIGNANDO MAGISTRADOS PARA ATUAÇÃO EM CONJUNTO OBJETIVANDO CELERIDADE AO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA DAQUELA VARA, A FIM DE ATENDER ÀS METAS ESTABELECIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Provimento no 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização de varas e não da criação de novas varas.

Os Provimentos no 19, 32 e 36/2013/CM que colocaram a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular em regime de exceção tiveram por escopo a celeridade processual, a fim de atender às metas do Conselho Nacional de Justiça e não constituíram violação ao princípio do juiz natural.

Em julgamento da ADI no 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação direta, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 313, de 16-4-2008, do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Provimento no 004/2008 preserva sua eficácia, já que não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria.

(N.U 1000160-69.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO PROVIMENTO no 004/2008 AFASTADA – PROVIMENTO QUE ESPECIALIZOU VARA – LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O Provimento no 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização de varas e não da criação de novas varas. Provimento que preserva sua eficácia, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual no 313/2008 que alterou artigos do COJE/MT se encontra suspensa em liminar deferida em ação de inconstitucionalidade.

(N.U 0028553-21.2016.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2016, Publicado no DJE 09/12/2016)

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019